Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708188-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO DE SOUZA JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILO DE SOUZA JESUS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual almejava fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, nos termos do ID 186123985 dos autos de referência. O agravante relata que foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo, tem saúde frágil com infiltração de neoplasia em medula óssea que lhe causaram anemia e plaqueotopenia severa. Aduz que os medicamentos solicitados são registrados pela ANVISA e não padronizados pelo SUS. Afirma que apresentou relatório médico fundamentado e circunstanciado de que o tratamento prescrito é imprescindível e necessário para controle da doença, e para o aumento de sobrevida global e livre de eventos danosos. Aponta o entendimento consagrado no julgamento do Tema 106/STJ e o art. 7o, II, da Lei 8.080/1990, como fundamentos para o pedido. Sustenta que o acesso universal e igualitário à saúde deve ser garantido a toda a população independente da condição financeira e custo do medicamento (Tema 6/STF). Aduz que a recomendação de não incorporação da CONITEC não impede o fornecimento de medicamentos e tecnologias (Enunciado n. 103 do CNJ). Por fim, acrescenta que os requisitos necessários ao deferimento da liminar de urgência foram devidamente demonstrados, pelo que requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 10 dias, enquanto perdurar a indicação médica, os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. O recurso não preparado, porque beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por NILO DE SOUZA JESUS tendente a impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer os medicamentos DARATUMUMABE 400mg e LENALIDOMIDA 25mg. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante juntou relatório médico produzido pelo IGESDF (ID 177980222), datado de 25/09/2023, com o seguinte relato: Paciente, nascido em 27/07/1960 é portador de Mieloma Múltiplo (CID: C90.0) com prescrição de tratamento com DATATUMUMABE1.500mg e LENALIDOMIDA25mg. Paciente já exposto a imunomodulador, inibidor de proteassoma e quimioterapia, contraindicados em razão da baixa eficácia e alta toxicidade. Medicamentos prescritos imprescindíveis para neoplasia maligna progressiva e fatal se não tratada. A não-realização do tratamento provoca ao paciente sofrimento psíquico, dores e incapacidade labora de natureza severa, com risco de perda da função renal, compressão medular e trombose em qualquer órgão. Para o caso em análise, o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização/PGDF, mediante ofício n. 11142/2023 - SES/AJL/NCONCILIA, apresentou as seguintes considerações (ID 180799205, dos autos de referência): “Tecnicamente, a indicação de LENALIDOMIDA para o paciente - portador de Mieloma Múltiplo recaído/refratário à Bortezomibe - está correta, de forma que na maioria das referências da literatura médica é indicada para tratamento dessa doença recaída/refratária em pacientes que não forma expostos à LENALIDOMIDA previamente. Dessa forma, o parecer técnico é FAVORÁVEL à liberação da medicação LENALIDOMIDA para o paciente conforme solicitado por médica assistente. Tecnicamente, a indicação de DARATUMUMABE para o paciente - portador de Mieloma Múltiplo recaído/refratário à Bortezomibe - está correta, de forma que na maioria das referências da literatura médica é indicada como componente de esquema quimioterápico de resgate para pacientes com doença recaída/refratária. Dessa forma, o parecer técnico é FAVORÁVEL à liberação da medicação DARATUMUMABE para o paciente conforme solicitado por médica assistente.” Em nota técnica elaborada para o caso clínico do agravante, o NATJUS concluiu como justificado o uso dos medicamentos previstos, com a ressalva de que são consideradas como "não custo-efetivas" pela CONITEC. Confira-se (ID 183308264): “a) O mieloma múltiplo é um CÂNCER INCURÁVEL, que invariavelmente recairá em algum momento apesar do tratamento. Assim, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; b) O requerente já utilizou AS PRINCIPAIS LINHAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS para o tratamento da sua enfermidade; c) O tratamento proposto (daratumumabe + lenalidomida) NÃO TEM FINALIDADE CURATIVA. No entanto, as evidências científicas mostram que ele pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO de pacientes com mieloma múltiplo recaído; d) Após análise de custo-efetividade, A CONITEC RECOMENDOU PELA NÃO INCORPORAÇÃO DA LENALIDOMIDA E DO DARATUMUMABE AO SUS (vide item 5); e) A agência de incorporação de tecnologia em saúde canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), embora tenha encontrado evidências científicas sólidas de benefícios do daratumumabe em termos de sobrevida livre de progressão no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recaído, considerou-o uma droga NÃO CUSTO-EFETIVA no preço em que ele foi apresentado pelo fabricante no momento em que a análise foi realizada (vide item 6). “Benefício e efeito esperado com o uso dos medicamentos: “Aumento das taxas de resposta global e de resposta completa, e da sobrevida livre de progressão em pacientes com MM previamente tratados”. “Considera a demanda pelo daratumumabe e pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tais medicações foram consideradas não custo-efetivas pela CONITEC. O NATJUS/TJDFT ressalta que os medicamentos demandados deverão ser utilizados DE MANEIRA CONTÍNUA (ATÉ PROGRESSÃO DA DOENÇA). Estima-se o custo do primeiro ano de tratamento com os medicamentos demandados (daratumumabe + lenalidomida) na posologia indicada pela médica assistente em R$ 1.271.185,99, enquanto o custo anual dos medicamentos demandados a partir do segundo ano de tratamento é estimado em R$ 899.321,89 (vide item 2.13)”. O Ministério Público, por sua vez, oficiou pelo deferimento parcial da tutela pretendida, para determinar o fornecimento dos fármacos requeridos pelo prazo inicial de 6 meses, condicionado a continuidade do tratamento à verificação da eficácia (ID 185727846, dos autos de referência). Pois bem. Ambos os fármacos em análise possuem registro na ANVISA, não integram o protocolo do SUS e são considerados de alto custo. O STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia - Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. A tese final ainda está em formulação, mas dos votos já apresentados infere-se que serão impostos requisitos para a concessão de medicamento de alto custo não padronizado. O STJ, no julgamento do Tema 106, discutiu-se sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Definindo a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Até que o STF resolva em definitivo a controvérsia do fornecimento de medicamentos de alto custo, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 106 deve prevalecer. Assim, considerando que os medicamentos (Daratumumabe e Lenalidomida) possuem registro na ANVISA e o agravante possui renda mensal de R$1.300,00, como aposentado pelo INSS (ID 177980243, dos autos de origem), o segundo e terceiro requisitos estão preenchidos. Quanto ao primeiro item, o relatório médico assistente aponta que o não tratamento no prazo máximo de 30 dias representa perigo de vida, tais como eventos agudos como fratura óssea grave, trombose e insuficiência renal (ID 177980222, dos autos de origem). O Natjus declarou que a hipótese dos autos não se enquadra como de urgência ou emergência médica, mas omo time-sensitive (sensível ao tempo), o qual se relaciona às situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. Os casos de câncer normalmente integram essa categoria. Pontuou ainda que o tratamento proposto (daratumumabe + lenalidomida) não tem finalidade curativa. No entanto, as evidências científicas mostram que ele pode aumentar de maneira significativa a sobrevida livre de progressão de pacientes com mieloma múltiplo recaído. Importa mencionar que o STJ, no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), não estabeleceu a perspectiva de cura como uma condição para o fornecimento de medicamento, nem poderia fazê-lo, sob pena de violar o direito ao tratamento digno (art. 1o, III, CF). Nesse contexto, a demanda proposta apresenta elementos fáticos que permitem inferir, em sede de cognição sumária, que estão caracterizadas a probabilidade do direito e a urgência, uma vez que a demora na concessão do tratamento pode expor a vida do agravante sob risco grave e, possivelmente dano irreparável de prejuízo, o que justifica o deferimento da medida excepcional. Nessa linha de entendimento, colaciono julgados em que atuei como relator, verbis: AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO ANVISA. ENTE PÚBLICO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DPDF. TEMA 1002 STF. 1. Em analogia ao que dispõe o art. 946, parágrafo único, do CPC, e em observância aos princípios da economia processual e celeridade, a apelação e o agravo interno podem ser julgados em conjunto. 2. A multa imposta não se sujeita aos efeitos da coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, seja para modificar o valor, seja sua periodicidade ou mesmo a sua exclusão (art. 537, §1o, do CPC). 3. O STF, no RE 566.471, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (Tema 6). 4. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), sob o rito de recursos repetitivos, o STJ estabeleceu os requisitos necessários para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. 5. Enquanto o STF não resolve em definitivo a controvérsia do fornecimento de medicamento de alto custo, a tese firmada pelo STJ no Tema 106 é a orientação que deve prevalecer. 6. O fornecimento de medicamento, ainda que de alto custo, deve ser garantido se preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. 7. A Defensoria Pública do DF faz jus aos honorários de sucumbência, conforme Tema 1002 do STF. 8. Negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento à apelação. (Acórdão 1786974, 07139764120228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAÇÃO USTEQUINUMABE. DOENÇA DE CROHN. PSORÍASE AGUDA GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO. RELATÓRIO NATJUS. 1. O pedido de medicação de alto custo deve estar fundamentado em laudo circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, constatando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento. 2. O paciente deve ter utilizado previamente todos os medicamentos fornecidos pelo SUS, com resposta inadequada e insatisfatória, para requerer o fornecimento da mediação de alto custo. 3. Observado que a medicação de custo inferior disponível pelo SUS não atende às necessidades do paciente, deve-se considerar a medicação requerida, mesmo quando seu valor foi elevado. 4. Havendo condições favoráveis ao tratamento apontadas nos Pareceres do NATJUS, o medicamento deve ser fornecido. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725367, 07174313420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça os medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez dias), pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, condicionando a continuidade do tratamento à eficácia dos medicamentos. Registre-se que em caso de descumprimento, será fixada multa diária. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator